Tribunal: CARF
Processo: 10980.724734/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.724734/2010-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.489 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
WANIA MARIA BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
INTIMAÇÃO POR EDITAL. PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, para a adoção da intimação por
edital, basta que reste improfícuo um dos meios de intimação previstos na
legislação de regência sobre a matéria. Em assim sendo, comprovada a
regularidade da intimação por edital, não há que se acolher a preliminar de
tempestividade de impugnação, por ter sido apresentada a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Trata a Notificação de Lançamento (fls. 07 a 14), lavrada em 21/09/2009, de
cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física, Exercício 2006, dada apuração de omissão de
rendimentos de ação trabalhista; compensação indevida de IRRF e dedução indevida de
incentivo, acrescida de multa de ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724734/2010-25
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.489 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724734/2010-25

Cientificada, a Contribuinte apresentou Impugnação (fls. 02 a 05) em que
contesta os seguintes pontos:
a) Preliminar de tempestividade, alegando que somente teria tido ciência em
09/01/2010 após dirigir-se pessoalmente ao órgão fazendário, dado que em 28/10/2010 recebeu
em sua residência DARF para pagamento do débito fiscal lançado.
b) Incorreção na descrição dos fatos e enquadramento legal, dado que nunca
recebeu de pessoa jurídica verba decorrente de ação trabalhista, vez que no período trabalhava
como advogada autônoma.
c) A Receita Federal informou a falta de dois processos judiciais, nos valores de
R$ 510,35 e R$ 379,02 em 01/12/2005. No entanto, a Contribuinte anexou a cópia de RPV
expedida no Processo 2003.70.03.001364-0, no valor de R$ 379, 02, bem como o recolhimento
do Imposto de Renda no valor de R$ 11,37, com data de 02/12/2005 e da RPV expedida no
Processo 2001.70.03.001215-1, no valor de R$ 510, 35; bem como o recolhimento do Imposto
de Renda no valor de R$ 15,31.
O Acórdão n. 09-54.706 (fls. 48 a 53) da 6a Turma da DRJ/JFA, em Sessão de
30/09/2014, julgou a impugnação improcedente.
Julgou-se, inicialmente, que houve erro do contribuinte quanto à indicação do seu
endereço fiscal e, por conseguinte, retornando o aviso de recebimento enviado ao endereço
cadastrado na Receita Federal, a cientificação ocorreu via edital – com cientificação em
09/07/2010 e apresentação de impugnação em 10/11/2010. Logo, a preliminar de tempestividade
foi julgada improcedente.
Tendo em vista a intempestividade da impugnação, não se conheceu o mérito.
Cientificado da Decisão em 16/10/2014 (via AR- fl. 58) a Contribuinte interpôs
Recurso Voluntário (fls. 60 a 70) em 07/11/2014. Nele, alega:
1) Preliminarmente, nulidade por ausência de notificação, considerando que não
foi devidamente intimada para apresentar defesa em tempo hábil.
2) No mérito, que houve erro no enquadramento legal da receita federal ao glosar
IRRF que foram devidamente quitados, dado que no Exercício 2005 recebeu alvarás judiciais
pagos pelo INSS e pela União na qualidade de advogada autônoma. Apresentou as DARFs que
comprovariam o recolhimento da diferença de porcentagem quando os valores dos alvarás
ultrapassavam o valor de isenção.
3) Erro na discrição dos fatos e enquadramento legal, dado que a autuação se
baseou na “omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação
trabalhista”.
Consta a seguinte documentação probatória: recibo de entrega de declaração (fl.
72); termo de intimação fiscal N° 2006/609356469411054 (fl. 73); DARFs (fls. 79 e 80);
Alvarás de levantamento e guias de retenção (fls. 81 a 122).
É o relatório.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.489 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724734/2010-25

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado do Acórdão n.
09-54.706 em 16/10/2014 (via AR- fl. 58) a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em
07/11/2014 (fl. 60).
Preliminar de nulidade do lançamento fiscal.
Inicialmente, é imprescindível analisar a regularidade quanto à cientificação do
contribuinte, que aduz haver nulidade na intimação.
Defende o Recorrente que no ano de 2005 residia na Rua Julia da Costa n. 2350,
Bigorrilho, cep 80.730-070, Curitiba, PR, conforme recibo de entrega de declaração de IRPF
(doc 1- fl.72) e que, somente em novembro/2007 se mudou para a Rua Dona Alice Tibiriçá, n.
411, Bigorrilho, CEP 80.730-320, Curitiba, PR. A primeira correspondência foi encaminhada
para o endereço da Rua Dona Alice Tibiriça, n. 41, Bigorrilho, CEP 80.730-320, Curitiba, PR,
que foi devolvida com a informação de que “não existe número”.
Quanto à segunda intimação, pelo Termo de Intimação Fiscal n.
06/609356469411054, em 24/11/2008, a fim de prestar esclarecimentos e comprovações acerca
da DIRFP Exercício 2006, afirma que a correspondência foi entregue novamente no endereço
com a numeração errada (mesmo endereço da primeira notificação), conforme doc 2 (fl. 73).
Com isso, aduz que seu direito ao contraditório foi suprimido, tendo sido
informado o endereço correto do seu domicílio fiscal perante a Receita Federal em
dezembro/2008.
A primeira instância entendeu pela intempestividade da impugnação, dado que
ocorreu a cientificação via edital em 09/07/2010, enviado aviso de recebimento ao endereço
fiscal do contribuinte, e a impugnação ocorreu em 10/11/2010.
A Decisão considerou que a cientificação por edital não prescinde de tentativa
anterior frustrada, dado que o art. 23, IV, §3o do Decreto n. 70.235/1972 estabelece que “os
meios de intimação previstos no caput deste artigo não estão sujeitos à ordem de preferência”.
Além disso, que houve erro do Contribuinte ao não indicar a mudança do seu domicílio fiscal:
(fl. 51) No presente caso a exigência fiscal foi encaminhada (fl. 39), em 25/09/2009,
para Rua Dona Alice Tibiriçá, no. 41 – Apto 603, Bigorrilho – Curitiba/PR. Tendo sido
devolvida, em 09/10/2009, para a Repartição Fazendária com a informação de
“Devolvido – Não existe o número”.
Da análise do sistema de cadastro da RFB, conclui-se que o endereço acima transcrito
era o constante daquele cadastro à época do encaminhamento, via postal, da Notificação
de Lançamento, o qual foi informado via entrega, em 21/04/2008, da Declaração de
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.489 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724734/2010-25

Ajuste Anual, exercício 2008, ano-calendário 2007, processada em 30/05/2008. Tal
endereço só foi alterado em 01/12/2010, via Banco do Brasil, para o endereço, Rua
Dona Alice Tibiriçá, no. 411 – apto 603, Bigorrilho – Curitiba/PR (fls. 46 e 47).
(fl. 52) Pode-se concluir que a contribuinte cometeu erro ao informar seu endereço
quando da entrega da Declaração de Ajuste Anual. Da consulta a esta declaração é
possível confirmar que o endereço informado pela contribuinte foi Rua Dona Alice
Tibiriçá, no. 41 – apto 603, Bigorrilho – Curitiba/PR.
Não obstante a constatação do erro, não pode a Fazenda Pública ser prejudicada,
cabendo à contribuinte a responsabilidade pela informação correta de seu domicílio
fiscal.
(...)
Melhor dizendo, para a adoção da intimação por edital, basta que reste improfícuo um
dos meios de intimação previstos na legislação de regência sobre a matéria.
Assim, no caso em questão, a ciência do lançamento foi feita por edital, posto que
tentativas de intimá-lo no domicílio por ele eleito, e constantes dos sistemas da RFB,
não obtiveram êxito. Portanto, em 24/06/2010, foi publicado edital (fls. 41 e 42)
intimando o contribuinte a efetuar o pagamento ou apresentar impugnação até 30 dias
após a ciência do lançamento. Tendo esta ocorrido em 09/07/2010 (15 dias após a
publicação do edital), a impugnação deveria ter sido apresentada até 10/08/2010.
Da análise das notificações e do alegado pela contribuinte, resume-se que o erro
se encontra no número da residência que, ao invés de “41” era “411”, por isto a notificação foi
devolvida.
Conforme bem posto pela Decisão de primeira instância o erro foi da
Contribuinte. Mantenho, portanto, a decisão de 1a instância, dada a intempestividade.
Conclusão.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 131
DF CARF MF
Original